Tribunal: TJDFT
Processo: 0719038-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO PATRIMONIAL. PETIÇÃO QUE PLEITEIA A REPARTIÇÃO DAS VERBAS ENTRE AS SÓCIAS. ÔNUS DE PROVAR O FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO EXEQUENTE. RESPONSIBILIDADE DAS EXECUTADAS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PLEITO JÁ FORMULADO E REJEITADO ANTERIORMENTE. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a executada, ora agravante, contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708638-45.2019.8.07.0001, deferiu pleito de penhora do crédito do devedor no rosto dos autos.
2. A agravante argumenta que a penhora no rosto dos autos se deu sobre crédito pertencente à pessoa jurídica FIO DE LINHA BORDADOS. Nessa toada, aponta a inexistência de desconsideração da personalidade jurídica de modo a admitir a incursão nos bens da pessoa jurídica. Sustenta, ademais, que os valores penhorados são destinados ao pagamento de honorários contratuais, o que implica na impenhorabilidade de tais verbas. Por fim, pleiteia a suspensão do processo em razão da conexão existente entre os autos principais que originaram este agravo e o processo 0728361-21.2017.8.07.0001, isto é, o feito em que foi determinado o cumprimento da penhora no rosto dos autos.
3. No caso em comento, resta desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, considerando que as sócias já requereram a repartição da verba entre si, não se tratando mais de crédito próprio da pessoa jurídica, restando nítida a distinção patrimonial. Nesse sentido, mutatis mutandis, esta Corte tem entendimento de que a penhora dos rendimentos devidos ao sócio não se confunde com a penhora de patrimônio da empresa.
4. Incumbe ao executado, o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente. No caso, a agravante não logrou êxito em provar a impenhorabilidade do numerário, tampouco a destinação da verba para pagamento dos honorários contratuais das causídicas constituídas.
5. O pleito de suspensão do processo por ocorrência de conexão já foi formulado, e rejeitado, no julgamento do agravo de instrumento no 0715038-78.2019.8.07.0000. Destarte, trata-se de matéria preclusa, não tendo a agravante demonstrado qualquer fato novo a justificar a suspensão processual.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.